Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INFERIOR AO INDICADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGOS 523 A 525, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do disposto nos artigos 523 e 525 do CPC, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, sobrevindo de modo sucessivo, ininterrupto e independentemente de nova intimação, outro prazo de 15 (quinze) dias para impugnação, na hipótese de ausência de pagamento voluntário.
2. A parte agravante, dentro do prazo de pagamento voluntário da dívida, realizou depósito de valor em patamar inferior àquele indicado na planilha que instruiu o cumprimento de sentença, vindo a impugnar a diferença apenas em manifestação acostada aos autos após o prazo legal, restando, assim, intempestiva a impugnação apresentada.
3. Recurso conhecido e desprovido.